Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715282-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de ISAQUE DE JESUS SANTOS, apontando como autoridade coatora Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado em ação penal no 0701030-84.2024.8.07.0012, na qual figura como acusado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça, praticados contra sua companheira no âmbito doméstico e familiar. Alega a impetrante, em síntese, falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência pleiteada. Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante no dia 10/02/2024. Apresentado em audiência de custódia no dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e, a requerimento do Ministério Público, convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Dias depois o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática de vias de fato, descrita no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, e ameaças, prevista no artigo 147 do Código Penal (por várias vezes), ambos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A denúncia foi recebida em 21/02/2024, e a ação penal aguarda, atualmente, a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 21/05/2024. Ocorre que em 12/03/2024 a vítima compareceu pessoalmente ao Ministério Público e requereu a revogação das medidas protetivas e da prisão preventiva do acusado, mas o pedido foi indeferido pela MM. Juíza Impetrada, depois de manifestação contrária do MP. Constata-se, assim, que o acusado já está preso preventivamente por mais de 60 dias, o que, no contexto, se mostra excessivo, já que no caso de condenação, mesmo sendo reincidente específico, a pena imposta dificilmente superará o patamar de 03 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Além disso, não se pode deixar de considerar que a própria vítima compareceu espontaneamente ao MP para pleitear a revogação das medidas protetivas e prisão preventiva impostas, sem registro, na ocasião, de qualquer indicativo de que agia por coação ou ingerência do acusado. Assim sendo, diante do longo tempo de prisão cautelar decorrido em vista das eventuais penas em abstrato cominadas aos delitos objeto da denúncia, bem como a manifestação espontânea da vítima, que embora não sirva de retratação à representação, indica não se sentir ameaçada com a soltura do acusado, entendo não haver mais perigo atual de liberdade que justifique a manutenção da custódia cautelar. Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas fixadas pelo Juízo Impetrado. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo ser expressamente cientificado pelo oficial de justiça sobre a manutenção das medidas protetivas fixadas e que seu descumprimento poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva, além de crime de desobediência, conforme previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06. Comunique-se a decisão ao Juízo Impetrado, solicitando-lhe informações. Notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio de comunicação idôneo, certificando-se a providência nos autos. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR